Tribunal: TJDFT
Processo: 0754009-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E ASSOCIATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO INTERNO. ELEIÇÃO EM ASSOCIAÇÃO. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL. SUSPEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDITORIA EXTERNA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato da Comissão Geral Eleitoral em eleição interna de associação, que excluiu candidato do pleito e manteve a posse do adversário.
2 O recurso sustenta vício na composição da comissão, suspeição da coordenadora, cerceamento de defesa, inexistência de instância recursal efetiva e irregularidades no processo eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve vício na formação da comissão eleitoral; (ii) estabelecer se há suspeição da coordenadora; (iii) determinar se ocorreu cerceamento de defesa no âmbito administrativo e judicial; (iv) verificar se houve negativa de instância recursal e irregularidades no processo eleitoral; (v) avaliar se o sistema de votação apresentou fragilidade ou fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O controle judicial sobre eleições internas é excepcional, limitado à legalidade e garantias mínimas, sem substituição do mérito associativo.
5. A composição da comissão eleitoral está conforme regulamento interno, aprovada pelo Conselho Deliberativo.
6. Não há prova concreta de parcialidade ou influência da coordenadora no resultado, decisão foi colegiada e unânime.
7. Houve contraditório e ampla defesa no procedimento interno, com notificação, prazo, dilação e defesa.
8. A inexistência de instância recursal não configura nulidade, pois regulamento prevê encerramento da comissão ao final do cronograma.
9 Indeferimento de prova oral não gerou prejuízo, pois controvérsia é documental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O controle judicial sobre eleições internas de associações limita-se à verificação da legalidade e das garantias mínimas do devido processo, não cabendo substituir o mérito associativo quando observadas as normas internas e inexistente prejuízo concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XVII e XVIII; CPC, art. 85, §8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1842700, 0719536-78.2023.8.07.0001, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 03/04/2024, DJe 24/04/2024; TJDFT, Acórdão 1378163, 0713807-42.2021.8.07.0001, Rel.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 06/10/2021, DJe 04/11/2021; TJDFT, Acórdão 1261770, 0721914-46.2019.8.07.0001, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 08/07/2020, DJe 28/07/2020.